Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725572-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HUEGNO HOLANDA DA SILVA - ME, HUEGNO HOLANDA DA SILVA D E S P A C H O O agravante requer a desistência do recurso. No entanto, a advogada Dra. Danielly Ferreira Xavier, OAB/DF 45.118, que subscreve o requerimento, não possui poderes para representar o recorrente. Assim, intime-se o agravante para, querendo ratificar o pedido, regularizar a sua representação no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando a necessidade de outorga de poder especial para desistir, na forma do art. 105 do CPC. Cumprida a diligência supra, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator